Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-82.2023.8.11.0020
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001549-82.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALNEIS GOMES BARBOSA - CPF: 006.571.611-60 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demolição de imóvel pelo Município, em cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta, bem como rejeitou reconvenção, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de justificativa para ausência em audiência de instrução; (
ii
) saber se o apelante possui legitimidade ativa para pleitear indenização, mesmo sem comprovação da propriedade registral; e (
iii
) saber se a demolição de imóvel situado em área de preservação permanente configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil estatal.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a ausência em audiência não é previamente justificada de forma formal e tempestiva, especialmente diante da existência de mais de um advogado constituído, circunstância que afasta a alegação de impedimento absoluto e legitima a preclusão da prova oral.

4. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de posse e a demonstração inicial de vínculo com o imóvel, ainda que ausente registro imobiliário, por se tratar de matéria distinta da titularidade do direito material.

5. A demolição de edificação irregular situada em área de preservação permanente constitui exercício legítimo do poder de polícia ambiental, não configurando ato ilícito, sobretudo quando realizada em cumprimento a decisão judicial e com fundamento em Termo de Ajustamento de Conduta.

6. A ocupação irregular de área ambientalmente protegida possui natureza precária, não gerando direito à indenização, inexistindo, no caso, demonstração de violação ao devido processo legal ou de nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada à audiência de instrução, sem comunicação formal e tempestiva, especialmente quando há pluralidade de advogados constituídos, não configura cerceamento de defesa. 2. O possuidor detém legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que ausente comprovação de propriedade registral, sendo a titularidade do direito questão de mérito. 3. A demolição de construção irregular em área de preservação permanente, realizada no exercício do poder de polícia ambiental, não configura ato ilícito e afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valneis
Gomes Barbosa em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Araguaia, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como a reconvenção, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Narra o autor que é legítimo possuidor e proprietário de imóvel localizado na Avenida Araguaia, nº 36, Bairro Gabiroba, o qual teria sido demolido pelo Município em cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual, sem prévia notificação.

Sustenta que o referido ajuste foi celebrado com terceiro estranho à cadeia dominial, fato que lhe teria ocasionado danos materiais e morais, postulando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o imóvel consistia em edificação irregular, situada em área de preservação permanente, inexistindo comprovação da propriedade em nome do autor.

O Município de Alto Araguaia, por sua vez, impugnou o pedido de gratuidade da justiça, suscitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, promoveu a denunciação da lide e, no mérito, sustentou a legalidade da demolição, pugnando pela improcedência dos pedidos, além de formular reconvenção visando ao ressarcimento das despesas decorrentes da demolição e da recuperação da área degradada.

Na decisão de saneamento, foram rejeitadas as preliminares, delimitados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova testemunhal.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de junho de 2025, a parte autora não compareceu, sendo declarada a preclusão quanto à produção de sua prova testemunhal, tendo sido ouvidas apenas as testemunhas arroladas pelo Município.

Posteriormente, a patrona do autor juntou atestado médico, o qual não foi acolhido pelo juízo, sendo igualmente rejeitados os embargos de declaração opostos.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que sua ausência à audiência de instrução restou devidamente justificada por meio de atestado médico apresentado por sua patrona, tendo, ainda, havido comunicação prévia ao juízo.

No mérito, de forma subsidiária, aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal e o dano, sustentando que as irregularidades verificadas no processo administrativo violaram princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Argumenta, ademais, que a autuação direcionada a terceiro implicou a supressão do direito de defesa do possuidor do bem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, em razão do alegado cerceamento de defesa decorrente da desconsideração da justificativa apresentada por sua patrona. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, diante da alegada ilegalidade do ato administrativo impugnado.

O Município de Alto Araguaia, em sede de contrarrazões, sustenta que a audiência de instrução foi realizada às 13h30min, tendo o magistrado aguardado por vinte minutos sem o comparecimento da parte autora ou de sua representante processual.

Aduz que não houve comunicação ou justificativa prévia nos autos, tendo a patrona apenas protocolado petição acompanhada de atestado médico às 18h04min, desprovido, inclusive, da indicação do CID da enfermidade.

Assevera, ainda, que constava nos autos instrumento procuratório outorgando poderes a outra advogada regularmente constituída, a qual poderia ter comparecido ao ato processual.

No mérito, defende a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de comprovação do nexo causal e do dano, bem como pelo fato de o recorrente não demonstrar a condição de proprietário ou possuidor do imóvel objeto da demolição.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelante, diante da ausência de comprovação da propriedade do imóvel, notadamente pela inexistência de matrícula atualizada no competente registro imobiliário.

No mérito, sustenta a inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a ausência de averbação dos contratos de compra e venda inviabilizou a identificação do real proprietário do bem.

Defende, ainda, a inexistência de responsabilidade civil estatal, sob o fundamento de que o imóvel consistia em edificação irregular situada em área de preservação permanente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Valneis
Gomes Barbosa em face da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Araguaia, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como a reconvenção, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa, na qual o apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que sua ausência na audiência de instrução e julgamento teria sido devidamente justificada por atestado médico apresentado por sua patrona, acrescida de suposta comunicação prévia ao juízo por meios informais.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

A análise da matéria deve ser realizada à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), em harmonia com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), os quais igualmente informam a condução do processo civil contemporâneo.

Conforme se extrai dos autos, a audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada para o dia 16 de junho de 2025 às 13h30min, tendo o magistrado aguardado, por lapso temporal razoável, o comparecimento da parte autora e de sua patrona, sem que houvesse qualquer comunicação formal tempestiva apta a justificar eventual impedimento.

A justificativa apresentada somente foi protocolizada às 18h04min do mesmo dia, isto é, aproximadamente cinco horas após a realização do ato processual, acompanhada de atestado médico genérico, desprovido de elementos idôneos a demonstrar incapacidade absoluta para o exercício da atividade profissional, consignando, inclusive, CID incompatível com quadro impeditivo inequívoco.

Não obstante tais circunstâncias já fragilizarem a tese recursal, há elemento de maior relevo jurídico que, por si só, conduz à rejeição da preliminar: a inequívoca existência de duas advogadas regularmente constituídas nos autos.

Com efeito, conforme instrumento de mandato juntado sob o ID 336230374 – pág. 02, a parte autora outorgou poderes a duas patronas distintas, circunstância que atrai consequências processuais diretas e inafastáveis.

A constituição plural de advogados não se revela mero detalhe formal, mas, ao contrário, traduz verdadeira garantia de continuidade da representação processual, permitindo atuação supletiva, concorrente e substitutiva entre os procuradores.

Em tal cenário, a alegação de impossibilidade de comparecimento perde densidade jurídica, porquanto a ausência de uma das patronas não implica, nem de longe, impossibilidade de representação da parte em juízo.

Dito de outro modo, a existência de mais de um advogado constituído afasta, por definição, a tese de impedimento absoluto, exigida pela jurisprudência para o reconhecimento de justa causa apta a justificar ausência em ato processual.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o atestado médico, desacompanhado da demonstração de impossibilidade total de atuação, especialmente quando há pluralidade de procuradores, não constitui justificativa idônea para o adiamento de audiência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DO ADVOGADO À AUDIÊNCIA - ATESTADO MÉDICO APRESENTADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - REQUISITOS - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - DISCORDÂNCIA QUANTO ÀS DIVISAS - IMPROCEDÊNCIA.

A audiência poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar.

O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Se não há prova de que o procedimento médico realizado pela advogada ausente tenha se dado em caráter de urgência, não há justa causa para se admitir a apresentação do atestado médico apenas após a realização da audiência.

Havendo mais de um procurador constituído nos autos, não é razoável adiar a audiência de instrução e julgamento em razão da impossibilidade de comparecimento de apenas um deles.

(...)

(TJ-MG - AC: 10058160023246002 Três Marias, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Diante desse contexto, incumbia à parte autora adotar as providências necessárias para assegurar sua regular representação no ato processual, seja mediante o comparecimento da segunda patrona, seja por meio de requerimento formal e tempestivo de redesignação, o que, todavia, não ocorreu.

Outrossim, a alegada comunicação por meios informais, como telefonemas ou mensagens via aplicativo, não detém eficácia jurídica para substituir a indispensável manifestação formal nos autos, em observância ao princípio da documentação, que rege o processo civil brasileiro.

A posterior juntada de registros de conversas, além de extemporânea, não comprova de forma inequívoca a ciência do juízo, tampouco possui o condão de convalidar a ausência injustificada ao ato processual regularmente designado.

O artigo 362, inciso II, do Código de Processo Civil, interpretado em conjunto com o artigo 139, parágrafo único, do mesmo diploma, é claro ao exigir que eventual pedido de adiamento seja formulado previamente, de forma fundamentada e tempestiva, requisito manifestamente não observado na hipótese.

Ademais, o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe deveres recíprocos às partes e ao juízo, não podendo ser invocado como justificativa para conduta omissiva ou desidiosa, sobretudo quando havia meios concretos e juridicamente disponíveis para evitar a ocorrência da preclusão.

Assim, a conjugação dos elementos constantes dos autos, notadamente (i) a ausência de comunicação formal tempestiva, (
ii
) a apresentação tardia de atestado médico genérico e (
iii
) a existência inequívoca de duas advogadas regularmente constituídas, plenamente aptas à prática do ato processual, conduz, de forma segura e irrefutável, à conclusão de que não se configurou qualquer hipótese de cerceamento de defesa.

A preclusão consumativa operou-se de maneira legítima, como consequência direta da inércia da parte, não havendo falar em nulidade processual.

Destarte, a decisão que indeferiu a produção da prova oral revela-se juridicamente escorreita, porquanto alinhada aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da duração razoável do processo.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Ainda em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, suscita a ilegitimidade ativa do apelante para pleitear indenização em razão da demolição do imóvel, ao argumento de ausência de comprovação da propriedade, notadamente pela inexistência de matrícula atualizada junto ao registro de imóveis.

A preliminar, todavia, não comporta acolhimento.

A legitimidade ad causam consubstancia a pertinência subjetiva da demanda, traduzida na correspondência entre os sujeitos da relação processual e a situação jurídica afirmada em juízo, de modo a autorizar a atuação em nome próprio na defesa de interesse próprio.

Trata-se de condição da ação cuja aferição deve ocorrer à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações deduzidas na petição inicial, em cotejo com a narrativa fática apresentada, independentemente de comprovação exauriente do direito material invocado.

Conforme se extrai dos autos, o apelante instruiu a petição inicial com contrato particular de compra e venda do imóvel, celebrado com Sandra Alves Santos, a qual, por sua vez, teria adquirido o bem de Jucimara Alves Correia, que o adquiriu de Jeová Brandão de Brito, evidenciando cadeia negocial apta, ao menos em tese, a demonstrar vínculo jurídico com o bem.

É certo que não foi apresentada matrícula atualizada do imóvel, tampouco comprovado o registro dos negócios jurídicos na cadeia dominial, circunstância que, à luz do artigo 1.245 do Código Civil e do sistema instituído pela Lei nº 6.015/73, impede o reconhecimento da propriedade plena.

Com efeito, o sistema registral imobiliário brasileiro, orientado pelo princípio da continuidade, exige o encadeamento formal dos registros, de modo que apenas o titular inscrito pode validamente transferir o domínio, sendo o registro do título translativo condição indispensável à aquisição da propriedade imobiliária.

A ausência de registro, portanto, restringe os efeitos do contrato ao plano obrigacional, sem irradiar eficácia erga omnes.

Não obstante, tais circunstâncias não conduzem, por si sós, ao reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Isso porque a legitimidade para pleitear indenização decorrente de demolição de imóvel não se limita ao proprietário registral, podendo igualmente ser reconhecida ao possuidor que demonstre relação fática juridicamente relevante com o bem.

A posse, enquanto situação de fato juridicamente protegida, é apta a gerar efeitos no ordenamento jurídico, inclusive oponíveis ao Poder Público, desde que não se revista de caráter precário.

No caso concreto, o apelante afirma exercer a posse sobre o imóvel demolido, tendo apresentado contrato particular de compra e venda como início de prova documental de sua vinculação com o bem.

Tal alegação, considerada sob a ótica da teoria da asserção, revela-se suficiente para caracterizar a pertinência subjetiva da demanda, na medida em que evidência, em tese, a existência de relação jurídica apta a justificar a pretensão indenizatória.

Eventuais fragilidades da cadeia dominial ou a ausência de comprovação da posse qualificada não afastam a legitimidade ativa, constituindo, em verdade, matéria afeta ao mérito, a ser dirimida à luz do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual.

Impõe-se, portanto, distinguir, com o necessário rigor técnico, a legitimidade ad causam da titularidade do direito material: aquela se satisfaz com a verificação, em juízo de delibação, da pertinência subjetiva da demanda; esta, por sua vez, demanda cognição exauriente, sendo objeto de apreciação no mérito.

Desse modo, a ausência de comprovação da propriedade registral não obsta o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, diante da alegação de posse e da demonstração inicial de vínculo com o imóvel.

Diante desse contexto, à semelhança do que se concluiu na análise da preliminar anterior, não se verifica qualquer vício capaz de macular o regular prosseguimento do feito.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, ressalvando que a efetiva comprovação da posse legítima e eventual direito à indenização constituem matérias de mérito, a serem oportunamente examinadas.

Superadas as questões preliminares, impõe-se o exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem restringe-se à aferição da existência de ato ilícito imputável ao Município de Alto Araguaia e ao Estado de Mato Grosso, em decorrência da demolição do imóvel, bem como à eventual configuração de responsabilidade civil pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pelo apelante.

A responsabilidade civil do Estado, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, funda-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, sendo despicienda a demonstração de culpa.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o imóvel objeto da lide encontrava-se situado em área de preservação permanente, às margens do Rio Araguaia, tendo sido edificado em desacordo com as normas ambientais e urbanísticas vigentes.

O Ministério Público Estadual, no exercício de sua função constitucional de tutela do meio ambiente, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com Joaquim Vasques e o Município de Alto Araguaia, estabelecendo obrigações consistentes na desocupação da área, demolição da edificação irregular e recuperação ambiental.

Diante do descumprimento das obrigações assumidas, foi promovida a execução do título extrajudicial, culminando na atuação do ente municipal, que, na condição de responsável subsidiário, procedeu à demolição da construção e à recomposição ambiental da área, em cumprimento à determinação judicial.

Nesse contexto, a atuação estatal insere-se no legítimo exercício do poder de polícia administrativa ambiental, cujo escopo é a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal.

A legislação ambiental, notadamente a Lei nº 12.651/2012, qualifica como áreas de preservação permanente as faixas marginais de cursos d’água, vedando a ocupação irregular e autorizando a adoção de medidas repressivas, dentre as quais a demolição de edificações e a recuperação da área degradada.

Assim, a demolição de construções irregulares em área de preservação permanente não configura, em regra, ato ilícito, mas expressão legítima do poder de polícia estatal, voltada à recomposição da ordem jurídica e ambiental violada.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, afasta o dever de indenizar em hipóteses análogas, reconhecendo a precariedade das ocupações irregulares e a legitimidade das medidas administrativas de desfazimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. LOTEAMENTO
CLANDESTINO .
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, VI, DA LEI
N .
10.257/2001. VIOLAÇÃO DO ARTS. 28 E 33 DA LEI
N .
13.465/2017. IRREGULARIDADES NA EDIFICAÇÃO PROMOVIDA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA E
IRREGULAR .
I - Na origem, trata-se de ação demolitória objetivando seja o particular compelido a proceder ao desfazimento do loteamento clandestino e sem qualquer autorização da prefeitura, erigido em perímetro urbano da municipalidade. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar o pedido improcedente. II - Com relação à alegação de violação do
art
. 2º, VI, da Lei n. 10.257/2001 e dos
arts
. 28 e 33 da Lei
n .
13.465/2017, convém trazer à colação os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau que, com espeque nos fatos e provas dos autos, entendeu pela incumbência do ente municipal de fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. Confira-se (fls. 283-284):
"[ ...
]. A Constituição Federal estipula que incumbe ao
Município"promover
, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano"(art. 30, VIII, da Constituição Federal). Em razão disso, exercício de seu poder de polícia, o município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do
solo .
Além disso, o art. 225, caput, da Constituição Federal,
prevê:"Todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações."Nesse
sentir, cabe ao município fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. Os documentos que acompanharam a inicial e o laudo juntado demonstraram as irregularidades que maculam a construção alvo da presente demanda:" não possui alvará ou qualquer tipo de licença para construção ";" não existe levantamento planialtimétrico cadastral ";" além disto a construção encontra-se erigida em loteamento clandestino
" .
Assim, não há como assegurar ao réu o direito à moradia em imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas
municipais.[...]
. III - Desse modo, comprovadas pericialmente as diversas irregularidades na edificação promovida pelo recorrido, como ausência de levantamento planialtimétrico cadastral, alvará ou qualquer tipo de licença para construção, além de se tratar de obra erigida em loteamento clandestino e sem autorização da prefeitura de São José dos Campos/SP, sendo, ainda, dever da administração municipal promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano ( CF, art. 30, VIII), irracional possibilitar o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, determinando a regularização de loteamento clandestino em benefício de particular. IV - Ademais, em se tratando de ocupação de solo urbano municipal, tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, podendo a reintegração do imóvel e o desfazimento da construção erigida clandestinamente ser postulada e deferida a qualquer
tempo .
Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido:
AREsp
n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 9/4/2021;
AgInt
no REsp
n .
1.670.186/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 7/8/2020). V - Correta decisão que deu provimento ao recurso especial do município para restabelecer a sentença de primeiro grau que deliberou pela desocupação e demolição da construção erigida irregular e clandestinamente em área urbana da
municipalidade .
VI - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1857722 SP 2021/0077516-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com os
arts
. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2. Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.

3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011647-82.2016.8.11 .0055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2024)

Outrossim, não obstante a legitimidade material do ato administrativo, cumpre assentar que a responsabilidade civil do Estado poderá emergir caso demonstrada violação ao devido processo legal, especialmente no que tange à ausência de notificação prévia do interessado.

Todavia, tal irregularidade não se verifica na hipótese dos autos.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado com Joaquim Vasques, identificado como responsável pela edificação irregular, sendo ele o sujeito diretamente vinculado às obrigações pactuadas.

A prova testemunhal coligida evidência que foram realizadas diligências para sua localização, tendo sido promovida, inclusive, citação por edital, diante da impossibilidade de localização pessoal.

Ademais, restou consignado que, à época da demolição, havia ocupantes no imóvel, os quais informaram residir no local mediante pagamento de aluguel, sem indicação do locador, circunstância que evidencia a ausência de identificação do apelante como titular de relação jurídica ostensiva com o bem.

Nesse cenário, assume relevo determinante a ausência de registro imobiliário ou de qualquer elemento formal apto a conferir publicidade à alegada titularidade do apelante.

O sistema registral imobiliário brasileiro tem por finalidade assegurar publicidade, autenticidade e segurança jurídica às relações dominiais, permitindo a terceiros, inclusive à Administração Pública, identificar os titulares de direitos reais.

A ausência de registro do título aquisitivo impede a oponibilidade do direito perante terceiros, não sendo juridicamente exigível que o Poder Público empreenda diligências extraordinárias para identificar eventuais possuidores não indicados nos registros oficiais.

Incide, na espécie, o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, não podendo o apelante invocar a ausência de notificação pessoal quando tal circunstância decorre de sua própria inércia em regularizar e dar publicidade à sua relação jurídica com o imóvel.

Ademais, a responsabilidade civil objetiva do Estado não prescinde da demonstração do nexo de causalidade, o qual, no caso concreto, resta afastado.

Isso porque a ausência de notificação pessoal não decorreu de conduta omissiva ilegítima da Administração, mas da impossibilidade concreta de identificação do apelante, circunstância que rompe o liame causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

De outro lado, tampouco restou comprovada a posse legítima e qualificada do apelante.

O contrato particular de compra e venda acostado aos autos constitui mero início de prova documental, insuficiente para demonstrar, por si só, o exercício da posse com
animus
domini
.

Além do mais, as testemunhas ouvidas indicaram que a identificação do apelante como eventual interessado no imóvel somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda, inexistindo qualquer elemento prévio que evidenciasse sua posse.

Diante desse conjunto fático-probatório, não se vislumbram os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil estatal.

A atuação administrativa revelou-se legítima, pautada no exercício regular do poder de polícia ambiental, sem violação ao devido processo legal, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados.

Assim, ausente a comprovação da posse legítima e qualificada, bem como evidenciada a regularidade da atuação administrativa, inexiste dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026